Tribunal: TJDFT
Processo: 0742592-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA DO MENOR EM FAVOR DO GENITOR. REVERSÃO PARA O CONVÍVIO MATERNO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do genitor do menor, no sentido de que a genitora não possui condições de ter o filho sobre sua guarda. Evidenciada a necessidade de prosseguimento do feito na fase de instrução probatória, com a realização de estudo psicossocial no intuito de esquadrinhar o melhor interesse da criança, à luz do princípio da proteção integral consagrado na Constituição Federal (art. 227), entende-se precoce e temerário a reversão da guarda unilateral do infante em favor da genitora na via restrita do agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido.